Tribunal: TJMT
Processo: 1011338-35.2018.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011338-35.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCILENE ALVES BARBOSA - CPF: 630.422.821-04 (APELANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0006-29 (APELADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0001-14 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE FURTO DE PERTENCES NO INTERIOR DO VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – INEXISTÊNCIA DE SINAIS DE ARROMBAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO – ÔNUS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Como é cediço, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).

Na hipótese, não há como afirmar, com absoluta certeza, se a subtração dos pertences de fato ocorreu, ante a ausência de sinais de arrombamento no veículo, de modo que a Apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, razão pela qual deve ser mantida a
sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
N.o 1011338-35.2018.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUCILENE ALVES BARBOSA
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face do
SUPERMERCADO BIG MASTER COMPACTA COMERCIAL LTDA
.
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inconformada, a Recorrente almeja a reforma da sentença hostilizada, sob o argumento de que ficou devidamente comprovado o furto que sofreu nas dependências do supermercado Recorrido.

Sustenta que a responsabilidade civil da demandada é objetiva, pois se trata de crime ocorrido dentro do seu estabelecimento comercial.

Ressalta que a reparação é plenamente devida, em face da responsabilidade civil inerente ao caso.

Aduz, ainda, que “
a conduta ilícita fica caracterizada pela omissão ao deixar de adotar medidas necessárias de segurança, que se comprova por meio do furto realizado, causando danos financeiros, e, o nexo de causalidade resta evidenciado pela ocorrência do fato dentro do estabelecimento da empresa Ré
”.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID. 100106503.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Apelante
LUCILENE ALVES BARBOSA
ingressou com Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face do Apelado
SUPERMERCADO BIG MASTER COMPACTA COMERCIAL LTDA
.

Em sua inicial, a Apelante sustentou que, em 31/08/2018, foi ao supermercado requerido para almoçar e quando retornou para o seu automóvel, que estava estacionado no pátio do estabelecimento, percebeu que se encontrava aberto, mas que todos os pertences se encontram no local.

Afirmou, ainda, que “pouco tempo depois foi à loja Rondopano comprar tecidos, mas ao chegar ao caixa para efetuar o pagamento, percebeu que todo o dinheiro que estava na bolsa, bem como os cartões de crédito, haviam sumido”.

Aduziu que sofreu um prejuízo material no valor de R$ 3.800,00 (três e oitocentos reais).

Diante de tal fortuito, ajuizou a demanda, a fim de buscar a indenização pelos prejuízos morais e materiais suportados.

Devidamente citada, o Requerido/Apelado apresentou contestação, na qual afirmou que a Autora não fez prova do furto e nem dos prejuízos suportados.

Encerrada a instrução processual, o Juiz singular julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que “
deixou a autora de comprovar a ocorrência do furto e, ainda, que, se ocorreu, o furto aconteceu dentro do estacionamento da requerida
”.

Por fim, condenou a Autora/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformada, a Recorrente almeja a reforma da sentença hostilizada, sob o argumento de que ficou devidamente comprovado o furto que sofreu nas dependências do supermercado Recorrido.

Pois bem. Conquanto as alegações despendidas pela Apelante, tenho que razão não lhe assiste.

É cediço que a responsabilidade dos estabelecimentos comerciais que, ao oferecerem a seus clientes a comodidade de um local de estacionamento para veículos, assumem o dever de guarda e proteção sobre estes, respondendo por furtos ou roubos ocorridos nas suas dependências.

Nesse norte, a jurisprudência é pacífica, sendo, inclusive, objeto de súmula do egrégio STJ (verbete 130), segundo a qual: “
A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento
”.

Na hipótese, em que pesem os argumentos expendidos pela Apelante, tenho que não logrou comprovar, de forma satisfatória, os fatos constitutivos do seu direito, eis que juntou apenas o boletim de ocorrência, mas não demonstrou qualquer prova de arrombamento do veículo no estacionamento do Apelado, já que afirmou que trancou o veículo e acionou o alarme.

Portanto, competia à Recorrente, nos termos do inciso I, do artigo 373, do CPC, comprovar as alegações, o que não ocorreu.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE FURTO DE PERTENCES NO INTERIOR DO VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – INEXISTÊNCIA DE SINAIS DE ARROMBAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).Diante das alegações controvertidas da parte recorrente, não há como afirmar, com absoluta certeza, se a subtração dos pertences de fato ocorreu, ante a ausência de sinais de arrombamento no veículo, de modo que a autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, pelo que deve a pretensão indenizatória ser julgada improcedente. (TJMT. Apelação Cível 10514015120198110041. Rel. Des. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES. Data de Julgamento: 09/06/2021. 3.a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021).

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZATÓRIA. FURTO DE PERTENCE NO INTERIOR DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO. DEFEITO NO SERVIÇO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MATERIAL E MORAL. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O estabelecimento comercial que oferece local de estacionamento para os clientes assume dever de guarda e vigilância dos automóveis. Súmula 130, do STJ. Caso concreto em que a prova dos fatos é insegura, não demonstrando que o referido furto, de fato, ocorreu no estacionamento do requerido. Dever de reparar danos não configurado. Incumbe exclusivamente à parte-autora o ônus da prova quanto à veracidade das alegações que servem de sustentáculo à pretensão declinada em juízo, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC, de sorte que, em não o fazendo, a improcedência é medida que se impõe. Sentença mantida. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. (TJRS. Apelação Cível 70073701484. Rel. Túlio de Oliveira Martins. Julgado em 24/08/2017. 10.a Câmara Cível).

Assim, não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória.

Por estes fundamentos,
nego provimento ao apelo e mantenho inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11.o, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% (dezessete por cento) do valor da causa, os quais deverão ser pagos ao patrono do Apelado, cuja exigibilidade mantenho suspensa vez que a Apelante é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3.o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021